Tribunal: TJMT
Processo: 1079830-41.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079830-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO CAVALCA FILHO - CPF: 650.029.709-15 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1079830-41.2025.8.11.0001

ORIGEM:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO:

ARLINDO CAVALCA FILHO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXORBITANTE. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, para determinar a revisão de fatura de água e esgoto com base na média de consumo dos seis meses anteriores, excluir cobrança denominada “acréscimo faturamento esgoto”, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e de astreintes. A recorrente sustentou a suspensão do feito em razão da ACP nº 0007892-97.2013.8.11.0041, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação civil pública impede o prosseguimento da demanda individual; (ii) estabelecer se a cobrança impugnada é regular e se configura dano moral indenizável; (iii) determinar se são exigíveis as astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de ação civil pública não impede o ajuizamento nem o prosseguimento de demanda individual proposta pelo consumidor, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC.

A discrepância significativa entre a fatura impugnada e a média histórica de consumo, desacompanhada de prova da regularidade da cobrança, impõe a revisão do débito com base na média dos meses anteriores.

A inexistência de demonstração técnica apta a justificar o consumo exorbitante autoriza o reconhecimento da inexigibilidade parcial da cobrança e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O mero recebimento de cobrança indevida, sem interrupção do serviço essencial ou negativação do nome do consumidor, configura mero dissabor cotidiano e não enseja indenização por danos morais.

A incidência de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, sendo insuficiente a mera intimação do patrono constituído.

A ausência de intimação pessoal válida impede a exigibilidade da multa cominatória arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:1.
A existência de ação civil pública não impede o ajuizamento ou prosseguimento de ação individual pelo consumidor.2.
A ausência de prova da regularidade de cobrança discrepante da média histórica autoriza a revisão da fatura com base no consumo médio anterior.3.
A cobrança indevida desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor não configura dano moral indenizável.4.
A repetição do indébito é devida quando comprovado o pagamento de cobrança indevida.5.
A exigibilidade de astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104. CPC, arts. 373, II, 405, 487, I, e 240. CC, art. 406. Lei nº 9.099/95, arts. 40, 54 e 55. Súmulas 43, 362 e 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410. TJMT, N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.06.2023, publ. 28.06.2023. TJMT, N.U 1020921-37.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.05.2026, publ. 08.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a empresa Requerida promova o cancelamento da fatura discutida na presente ação –
10/2025
– e, por via de consequência, emita nova fatura com referência ao débito em questão, apurado pelo valor da média do consumo da parte Autora dos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado, com a exclusão do acréscimo “faturamento esgoto”;

b) DETERMINAR que a empresa Reclamada cancele imediatamente a cobrança do denominado “acréscimo faturamento esgoto” ou qualquer outra cobrança relacionada ao débito impugnado, devendo abster-se de inserir tais valores nas próximas faturas, bem como de suspender o fornecimento de água da unidade consumidora do Autor em razão do débito aqui discutido e de proceder à negativação ou protesto do nome do consumidor, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 215610519;

c) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

e) CONDENAR a empresa Reclamada a restituir, em dobro, o resultado da diferença entre a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado e o valor despendido pelo consumidor a título da fatura 10/2025, que deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

f) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento da multa cominatória arbitrada na decisão de ID 215610519, na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir do arbitramento, nesse caso 19/11/2025, sem acréscimo de juros de mora.

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Submeto o presente projeto de sentença a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei n.º 9.099/1995.

A Recorrente requer a suspensão dos autos pela pendência da Ação Civil Pública nº 0007892- 97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva,

a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, alternativamente, pugna pela minoração da indenização arbitrada.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente alega, preliminarmente, suspensão da ação
pendência da Ação Civil Pública nº 0007892- 97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, no entanto,
verifica-se que a demanda coletiva não enseja restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, de modo que incabível a suspensão do feito, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte Autora ingressou com a presente ação
alegando que é titular da unidade consumidora nº 460791-0, tendo sempre adimplido suas faturas de água e esgoto, cujos valores médios mensais giravam em torno de R$ 44,00 após decisões judiciais anteriores que reconheceram a irregularidade do denominado “acréscimo faturamento esgoto”.

Relata que, no mês de outubro de 2025, foi surpreendido com nova cobrança no valor de R$ 411,06, destoando completamente da média histórica e dos parâmetros fixados em demandas anteriores já transitadas em julgado.

Alega, ainda, que tentou obter esclarecimentos administrativos, sem sucesso, tendo sido informado de que seu nome poderia ser negativado caso não efetuasse o pagamento, o que o obrigou a quitar a fatura indevida.

Analisando os autos, verifico que a empresa Requerida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso II do NCPC).

Aliás, se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da
fatura
ser adequado à
média
apurada nos meses anteriores.

Ora, ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados.

Desta forma, restando comprovado nos autos a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Reclamada faz jus a parte consumidora à retificação da fatura da competência 10/2025, bem como à restituição em dobro dos valores excedentes à média mensal no mês em questão, face o comprovado adimplemento de tal fatura.

Entretanto, a reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de

água e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.

A esse respeito, tem decidido esta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DE FATURA – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a reclamante não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023
)

Por fim,
considerando que a Recorrente não teve o serviço suspenso, nem seus dados negativados
em razão de débito indevido, não há que se falar em indenização por danos morais.

A cobrança de astreintes exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, mantido após a vigência do CPC/2015.

A intimação do advogado acerca da decisão não supre a necessidade de ciência pessoal do devedor para fins de incidência da multa coercitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO SALDO QUE NÃO SUPRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. TENTATIVA DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação para afastar a multa cominatória (astreintes) por ausência de intimação pessoal da executada, determinou a expedição de alvará quanto aos danos morais já depositados e ordenou a intimação pessoal da ré para cumprir a obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (ii) estabelecer se o depósito judicial dos valores supre a obrigação de fazer de desbloqueio da conta, permitindo sua substituição por obrigação de pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, de modo que sua ausência impede o início da contagem da multa.

4. O título executivo judicial, transitado em julgado, impõe obrigação específica de fazer (desbloqueio da conta), cujo conteúdo deve ser observado fielmente, sendo vedada a substituição unilateral pela executada.

5. A alegação de impossibilidade de cumprimento não afasta a obrigação quando não demonstrada de forma concreta e robusta, tampouco quando poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.

6. A liberdade contratual das instituições financeiras não autoriza o descumprimento de ordem judicial, devendo ser exercida em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

7. O depósito judicial dos valores não configura adimplemento integral, pois a obrigação de fazer possui conteúdo autônomo consistente no restabelecimento do acesso à conta.

8. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A
incidência de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

2. O devedor não pode substituir unilateralmente obrigação de fazer por obrigação de pagar na fase de cumprimento de sentença.

3. O depósito de valores não supre obrigação de desbloqueio de conta quando esta possui conteúdo autônomo.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser comprovada de forma concreta e não pode contrariar a coisa julgada.

(N.U 1020921-37.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

A ausência de intimação pessoal válida impede a exigibilidade das astreintes, tornando indevida sua inclusão no cálculo executivo, motivo pelo qual, afasto o valor de R$ 2.000,00 da multa astreintes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para o fim de reformar a sentença e

afastar a condenação em
danos morais e o valor de R$ 2.000,00,
a título de multa astreintes
,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026